Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. TEMPO RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , as operadoras de planos de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não o tratamento a ser seguido pelo paciente, atribuição privativa do médico assistente deste.

3. Cumprida a decisão liminar em tempo razoável para a complexidade da obrigação de fazer cominada, é o caso de exclusão das astreintes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.